Tribunal: TJMT
Processo: 0000484-39.2016.8.11.0077
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000484-39.2016.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMAR SUCORE PEREIRA - CPF: 044.571.781-52 (APELADO), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), ADONAY VENTURA LEITE - CPF: 061.123.861-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDEMAR SUCORE PEREIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE (CP, ART. 129, § 1º, II) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA EVIDENCIADA – RELATOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
.

Caracteriza-se o agir mediante excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP, quando o acusado e a vítima golpeiam-se mutuamente, a fim de repelir agressões.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000484-39.2016.8.11.0077

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDEMAR SUCORE PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio (CP, art. 121,
caput,
c/c art. 14, II) para a crime de lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1º, I) e, presente a causa excludente de ilicitude da legítima defesa (CP, art. 25) , absolveu o apelado Claudemar Sucore Pereira do delito de lesão corporal grave, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de junho de 2016, por volta das 04h00, na Rua Dr. Márcio Corrêa, s/n, próximo ao Banco do Brasil, região central desta cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT CLAUDEMAR SUCORE PEREIRA, vulgo “TUNAE”, com consciência e vontade, imbuído de animus necandi, tentou ceifar a vida de Adonay Ventura Leite, na medida em que lhe desferiu golpes de canivete, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

HISTÓRICO DOS FATOS

Nas condições de tempo e local acima narrado, CLAUDEMAR SUCORE PERREIRA, em razão de ciúmes de sua companheira Josine Domingos Dias, envolveu-se em uma discussão com Keneti Marco, vulgo Marquinhos, e Adonay Ventura Leite.

Em seguida, CLAUDEMAR SUCORE PEREIRA entrou em vias de fatos com Keneti Marco, vulgo Marquinhos, e Adonay Ventura Leite.

Nesta ocasião, o denunciado, com consciência e vontade, com vontade de matar e/ou assumindo o risco de matar, utilizando-se de uma canivete, desferiu 03 (três) golpes que atingiram a vítima, causando-lhe lesões no intestino grosso, na barriga e em um de seus dedos da mão esquerda, somente não se consumando seu intento devido ao fato da vítima ter sido encaminhada imediatamente ao hospital, local em que foi submetida a procedimento cirúrgico [...]”
(sic do id. 108913985 – pág. 66).

A denúncia foi recebida em 1º de maio de 2017 (id. 108913987 – pág. 38).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais, requerendo a desclassificação para o delito de lesão corporal (sic do id. 108913988 – pág. 38).

A defesa, por sua vez, postulou a absolvição com o reconhecimento de legítima defesa (id. 108913988 – pág. 44).

Sobreveio, então, sentença que desclassificou o delito de homicídio simples para lesão corporal grave e absolveu o apelado e Claudemar Sucore Pereira, em razão da legítima defesa (id. 108913990).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que

as provas produzidas nos autos são aptas a sustentar condenação pela prática do crime de lesão corporal grave.

Assim, pediu provimento do apelo, para que o apelado seja condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso II (perigo de vida), do Código Penal (id. 108913997).

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo não provimento do recurso ministerial (id. 108913504).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 111670471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDEMAR SUCORE PEREIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório
:

Busca o
Parquet
a condenação do apelado nas sanções do art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que as provas produzidas são suficientes para sustentar o édito condenatório almejado.

A inicial acusatória narra que, no dia 05 de junho de 2016, o apelado Claudemar envolveu-se em uma discussão com Kenite Marco e Adonay Ventura Leite por suposto ciúmes de sua companheira Josine Domingos Dias.

Relata que, em seguida, o apelado entrou em vias de fato com Kenite e Adonay Leite (vítima) e desferiu 03 (três) golpes de faca, que atingiram a barriga e os dedos da mão esquerda da vítima.

Com efeito, em que pese os argumentos expostos pelo Ministério Público, observa-se que o apelo não merece provimento.

Embora haja indícios da materialidade delitiva, de pronto cabe afirmar que é caso de manutenção da absolvição, pois evidente que o agir do apelado está abrigado em excludente de ilicitude.

Ao ser ouvido na fase inquisitiva, o apelado Claudemar relatou que sua esposa foi até a danceteria, local dos fatos, chamá-lo para ir embora, quando foi agredido por algumas pessoas que estavam ali. Questionado sobre o motivo das agressões, respondeu que
“estavam de olho na minha mulher”
e
“acharam que eu agrediria ela”
. Disse que se recorda apenas de ser derrubado ao chão, depois acordou no hospital (id. 108913986 – pág. 08).

Em juízo, o apelado descreveu que estava em um bar/danceteria e que sua esposa foi chamá-lo para ir embora, por volta de 04h. Explicou que ficou do lado de fora conversando com ela. Disse que sua esposa estava chamando-o para ir embora, mas que algumas pessoas acharam que eles estavam discutindo. Afirmou que um rapaz veio para cima dele. Relatou que outras pessoas começaram a ir para cima dele também.

Descreveu que
“[...]
chegou bastante gente lá, que veio pra cima de mim, achou que estava brigando, minha esposa até tentou tirar os meninos de lá, pra largar mão disso, que não estávamos brigando [...]
os meninos queriam me bater, chegaram chutando. O Adonay também estava lá [...] quando caí, o Adonay foi me chutar e, como estava com o canivete na mão.
Não lembrava que era ele, lembrava que tinha furado um, só fui saber quando estava na delegacia”
(sic da mídia digital de id. 108913989).

A informante Josiane Domingos Dias (esposa do apelado), sob o crivo do contraditório, explicou que uma colega lhe disse que o apelado estava muito bêbado e que, por esse motivo, foi até a danceteria buscá-lo. Afirmou que, naquele mesmo dia, o apelado tinha ganhado o canivete de seu primo e que era a primeira vez que saia com o instrumento.

Descreveu que seu esposo estava sentado no meio-fio e ela em uma moto. Relatou que seu marido foi novamente para perto dela, quando um rapaz, acreditando que eles estavam brigando, deu um chute nele. Disse que não se lembra exatamente quem foi, acredita ter sido o Kenite. Asseverou que
“[...]
meu esposo ficou caído, aí juntou mais dois agredindo ele. Aí foi na hora que o Adonay entrou na briga. Não sei se entrou pra tirar meu esposo, que eu não lembro, sei que ele pegou meu esposo por trás, não lembro se foi para arrastar meu esposo dali [...]”
. Confirmou que o apelado ficou inconsciente e que sua cabeça sangrava

(sic da mídia digital de id. 108913989).

O informante Claudecir Sucore Pereira (irmão do apelado) detalhou que, ao chegar ao local, encontrou o apelado sendo agredido por três rapazes. Disse que foi até seu irmão e o levou ao hospital, pois estava sangrando, com cortes em sua cabeça e inconsciente. Respondeu desconhecer o motivo da briga e que não teve oportunidade de conversar com seu irmão sobre os fatos (sic da mídia digital de id. 108913989).

Em juízo, a vítima Adonay Ventura Leite confirmou que o apelado a atingiu quando estava no chão. Explicou que um rapaz (não se lembra o nome) chutou o apelado, tendo esse caído ao chão. Relatou que foi até o apelado, a fim de tirar o canivete de sua mão, quando também caiu e foi atingido pelas facadas. Questionada se pegou o apelado pelo pescoço, respondeu que não se lembra, mas que abordou o apelado por trás, tendo caído também e, logo em seguida, esfaqueado.

Questionada sobre a dinâmica dos fatos, disse que Dalmer Coelho teria chutado o apelado e que Kenite Marco teria o empurrado. Indagado se tinha a opção de sair do local, respondeu que sim e que até pensou em sair, mas que as pessoas se aglomeraram ao redor (sic da mídia digital de id. 108913989).

A testemunha Dalmer Coelho disse que quando chegou ao local já havia uma confusão generalizada e que não sabe de detalhes dos fatos. Questionada sobre a versão da vítima, que teria o apontado como um dos autores das agressões iniciais, negou seu envolvimento, dizendo que não participou e nunca se envolveu em briga alguma (sic da mídia digital de id. 108913989).

Ouvida apenas na fase inquisitiva, a testemunha Kenite Marco relatou que não viu qualquer canivete, mas que o apelado não tirava a mão do bolso. Explicou que, quando o apelado se aproximou, o chutou, tendo ele caído no chão. Descreveu que Adonay foi para cima e caiu junto com o apelado. Acredita que, quando Adonay tentou levantar o apelado, esse o esfaqueou (id. 108913986 – pág. 30).

Nessa senda, pela prova colhida nos autos, e precipuamente considerando as declarações de que houve agressões recíprocas entre o apelado, vítima e outros sujeitos, entendo que o apelado efetivamente agiu em legítima defesa.

Nenhuma testemunha ouvida em juízo conseguiu estabelecer com certeza quem iniciou as agressões. Tanto a vítima quanto o apelante atribuem ao outro o início das agressões sem haver comprovação mínima do que desencadeou a situação.

Em suma, a prova produzida nos autos indica que houve uma discussão e agressões mútuas entre o apelado e a vítima, tendo o apelado utilizado de um canivete para repelir agressão atual praticada contra si. E, nesse contexto, entendo caracterizado o agir mediante excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP.

Mormente porque o apelado utilizou-se dos meios a sua disposição para repelir injusta agressão atual a direito seu, porquanto estava sendo agredido, inclusive ao ponto de ficar inconsciente, pela vítima e outros agentes não identificados.

A propósito, em caso semelhante esse foi o entendimento adotado:

“[...] A prova dos autos demonstra que ambos os réus praticaram e foram vítimas de lesões corporais. Tanto que no exame do conjunto probatório realizado pela Julgadora e pelo Ministério Público, foi reconhecido idêntico comportamento e forma de agir de ambos os réus, que se golpearam mutuamente e defenderam-se desses golpes.
Portanto, está caracterizada a excludente de ilicitude, ou seja, LORENO e NILVIO agiram em legítima defesa, para protegem-se das agressões perpetradas mutuamente.
[...]”
(TJRS, Apelação Crime, Nº 70077941789, Terceira Câmara Criminal, Relator De. Rinez da Trindade, Julgado em: 27-03-2019).

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021